Tribunal: TJDFT
Processo: 0714060-02.2023.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. AQUISIÇÃO POR LICITAÇÃO. POSSUIDOR DO IMÓVEL. DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO PELO USO DO BEM. POSSESSÓRIA COM CARÁTER DÚPLICE.
I – Ação de imissão de posse ajuizada após aquisição por licitação oferecida pela Terracap, de imóvel com possuidor de boa-fé e com benfeitorias.
II - A apelante-ré, que desocupou o imóvel em cumprimento a liminar, relata existência de benfeitorias, afirma que tem direito à indenização, mas não formulou pedido, apesar de contestar possessória com caráter dúplice.
III – O pedido de indenização formulado em sede recursal não pode ser recepcionado nem julgado, pois a r. sentença expressamente declarou não ter apreciado a matéria por falta de pedido e de especificação das aludidas benfeitorias.
IV – Apelada-ré condenada a indenização pelo uso do imóvel a partir do prazo da notificação até a desocupação compulsória, no valor de 1% sobre a quinta parte da área ocupada, uma vez que o lote contém cinco unidades independentes.
V – Apelação da ré parcialmente provida.